Tribunal: TJMT
Processo: 1030948-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030948-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ASSIS SILVA - CPF: 059.688.931-33 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.901.631-63 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Furto Qualificado na forma tentada. Liberdade provisória condicionada ao Pagamento de fiança. Inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Hipossuficiência econômica. Dispensa da garantia. Liminar ratificada. Ordem concedida.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente a quem, após ser preso em flagrante por supostamente praticar o crime de Furto Qualificado Tentado (
art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), concedeu-se
liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 706,00.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a possibilidade de dispensa do recolhimento da garantia.

II.

Razões de decidir 3.

A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter um sujeito segregado, tanto que a legislação expressamente permite a exclusão ou redução da garantia nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP).
4.
Na espécie, o paciente é assistido pela Defensoria Pública, não possui bens imóveis, está desempregado e nem mesmo familiares mais próximos têm condições de ajudá-lo financeiramente.
5.
A diminuta gravidade da infração e a inexistência de registros ou condenações criminais anteriores, refletindo a falta de demonstração dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar (CPP, art. 312), e a comprovada precariedade econômica do paciente recomendam a isenção do pagamento do ônus fixado na origem.

IV.

Dispositivo e tese
6. Ordem concedida
, ratificando-se a liminar
.

Tese de julgamento:
“
A comprovada falta de recursos para custear a fiança autoriza a dispensa da garantia e a restituição do
status libertatis
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
art. 325, § 1o e art. 350.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 3.11.2020; STJ, HC 923.976/GO, Rel. Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Eduardo Assis Silva
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT,
que condicionou a restituição da liberdade provisória do paciente ao
pagamento de fiança no valor de

R$ 706,00
.

Contextualizando, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em
flagrante
por ter cometido, em tese, o crime de
Furto Qualificado

Tentado
(art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), e que durante a
Audiência de Custódia
, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e lhe
concedeu liberdade provisória
condicionada ao recolhimento de
fiança
.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, sustenta que o paciente está desempregado e não tem condições de arcar com o ônus. Nas suas palavras, “
a dispensa da fiança arbitrada é medida de rigor, tendo em vista a sua condição de pessoa hipossuficiente, fato este que não poderá ser óbice a concessão de sua liberdade, pois, caso contrário, estaríamos diante de manifesto caso de “prisão por dívida” ou “prisão preventiva econômica” e nítido, portanto, constrangimento ilegal.”

Assim, destacando a
hipossuficiência
econômica do paciente e a
inexistência
dos
pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, pleiteou a concessão
liminar
da ordem para que fosse
dispensada a garantia
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 249286193).

Instruiu a inicial com documentos (ID 249286194).

Em sede de
liminar
, durante o regime de plantão, a medida foi
deferida
pelo
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
(ID 249298686).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 254708156).

Em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 255668671), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Pretendida dispensa da fiança – Possibilidade – Hipossuficiência financeira – Previsão do art. 325, §1o, inciso I, do CPP – Condição financeira que constituía único entrave para colocação do paciente em liberdade.
Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 23.10.2024, o paciente foi surpreendido por policiais militares lotados em Tangará da Serra-MT “
quebrando as portas de vidro da loja Usa Imports e subtraindo um boné
”, o que culminou na sua prisão em flagrante delito (art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

No dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão pré-cautelar e concedeu a ele liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança equivalente a R$ 706,00
, em pronunciamento contra o qual se insurgiu o impetrante.

Assiste-lhe
razão
.

A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter um sujeito segregado, tanto que a legislação pátria expressamente permite a
exclusão ou redução da garantia
nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP).

Na espécie, os elementos que acompanham o
writ
informam que o paciente não ostenta condenações criminais, não figura no polo passivo de outros inquéritos policiais ou ações penais, reside no distrito da culpa e, conforme anotado pela magistrada, “
não ocultou ou tentou ocultar provas
”, sinalizando a falta de atendimento às condições autorizadoras da prisão preventiva (art. 313 do CPP).

Para além disso, ele é assistido pela Defensoria Pública,
não possui bens imóveis
, está desempregado e nem mesmo familiares mais próximos têm condições de ajudá-lo financeiramente, tampouco de arcar com o ônus fixado na primeira instância.

Assim, à vista da absoluta impossibilidade de custeio da garantia – decorrente da evidente precariedade econômica do paciente –, e atento à natureza da infração, à vida pregressa e à baixa periculosidade que ele representa para o meio social em que está inserido, afigura-se recomendável
isentá-lo por completo do adimplemento da fiança
.

Endossando esse raciocínio, eis o que preleciona a Corte Cidadã:

“
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), que teve a prisão convertida em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares e o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00. A defesa alega que o paciente não tem condições financeiras de pagar a fiança, o que estaria impedindo sua soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o paciente faz jus à dispensa da fiança em razão da sua hipossuficiência; (ii) avaliar se a substituição da fiança por outras medidas cautelares diversas seria suficiente para garantir os fins do processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A fiança não pode ser exigida como condição única para a liberdade provisória quando o paciente comprova ou alega plausivelmente a impossibilidade de arcar com seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP. 4. O inadimplemento da fiança, isoladamente, não justifica a manutenção da prisão cautelar, especialmente quando outras medidas cautelares já foram fixadas para garantir a ordem pública e a regularidade do processo
. 5. A pequena quantidade de drogas apreendidas (247 gramas de maconha) não evidencia, por si só, risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os requisitos do art. 312 do CPP. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de hipossuficiência do paciente, a exigência de fiança deve ser afastada, sendo priorizada a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem concedida para revogar a exigência de fiança, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão” (HC 923.976/GO, Rel. Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 12.11.2024). Destaquei.

“O STJ consolidou o posicionamento de que,
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau
. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 3.11.2020). Destaquei.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
CONCEDO
em
definitivo
a ordem intentada em favor de
Carlos Eduardo Assis Silva
para
isentá-lo do recolhimento da providência pecuniária acautelatória
, sem prejuízo da observância aos demais deveres impostos na decisão judicial impugnada, sob pena de se considerar quebrada a fiança (art. 327 e art. 328, ambos do CPP).

Ciência ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024